Tribunal: STF
Processo: AP 2479
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GRACIELLY VILELA LEMES, Julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Os Embargos de Declaração opostos ao acórdão condenatório foram rejeitados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025 (eDoc. 111).



    O acórdão dos embargos de declaração encontram-se pendentes de publicação.



    A Defesa da ré GRACIELLY VILELA LEMES requereu “a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira)” (eDoc. 112).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré GRACIELLY VILELA LEMES (CPF nº 058.303.696-13) ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia.



    Tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do acórdão condenatório, não há razão para revogação das medidas cautelares impostas, eis que inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO de GRACIELLY VILELA LEMES, CPF nº 058.303.696-13.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente